Tribunal: TJPA
Processo: 0867950-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867950-35.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FONSECA, SAMPAIO E BRASIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO GUERREADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS REFERIDOS PONTOS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração NO AGRAVO INTERNO na Apelação Cível
opostos por
Município de Belém
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 16149779), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. OBJETO DA AÇÃO QUE SOMENTE FOI ALCANÇADO DEPOIS DE DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR. DIREITO DO IMPETRANTE EM OBTER O PARCELAMENTO REIVINDICADO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 94.988/2019. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DEVIDO PELO AGRAVANTE.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 16543649), o embargante aduziu a existência de omissões no julgado, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Todavia, ao transcrever parte da r. sentença o r. acórdão, ora embargado, é
omisso
quanto a questão da intimação da medida liminar ter sido efetivada em momento posterior ao deferimento e parcelamento tributário (com a conseguinte perda do objeto/ausência de interesse processual).

As decisões que se seguirão, em especifico a agora embargada, tem considerado que a Fazenda Pública já havia sido intimada a cerca da decisão liminar no “writ” antes do parcelamento tributário, ponderando, neste sentido, que o Município já estava ciente quanto a existência da ação.

Porém, ainda que isso fosse verdadeiro, o Judiciário estadual
não
tem se manifestado em relação a questão relevante suscitada em último recurso, e não decidido no acórdão embargado: a ação mandamental (e, a consequente ordem concessiva liminar) se direciona, em sua essência, à pessoa da
autoridade coatora
, conforme previsão constitucional e legal (Art. 5º, LXIX, da CF, e Art. 1º, da Lei nº12.016/2009).

Ora, a “autoridade coatora”
somente
veio a tomar conhecimento efetivo de tal ordem (liminar) e ciência da demanda processual em
momento posterior
ao parcelamento realizado e obtido pelo Impetrante, ou seja, o deferimento e parcelamento tributário ocorreu
anteriormente
a aludida decisão/ciência, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual é correta a postulação de perda do objeto (falta de interesse processual).

Ainda que se diga que o “Município” foi cientificado da ação (da decisão liminar), apenas se atesta, por tal afirmação, que a autoridade coatora não foi comunicada da decisão/ação naquele momento, tendo ocorrido o parcelamento fiscal em momento anterior a sua ciência quanto a liminar (dever de deferir e permitir a obtenção e parcelamento e demais benefícios ao impetrante).

Pontue-se, neste sentido, que nada foi tratado em decisão colegiada quanto a tal questão, desvirtuando-se, assim, a natureza da ação mandamental, eis que o demandado/réu somente pode ser a “autoridade coatora”/impetrada.

Requer
que seja sanada a
omissão
decisória, e restituída a própria natureza do mandado de segurança quanto ao aspecto da legitimidade passiva, na forma das normas acima referidas, esperando-se, ao final, que seja considerada a perda do objeto da ação, eis que não caracterizada a necessidade de intervenção judicial (falta superveniente de interesse processual).

De outro lado, o provimento judicial também é
omisso
, porquanto, reconhece que a segunda questão posta pela municipalidade diz respeito a aplicação da tese fixada no RE nº 631.240, isto é,
a possibilidade de ingresso no judiciário, de forma direta, pressupõe a existência de notória e reiterada posição contrária da administração ao pleito do contribuinte
, o que não se teve ao caso.

Note-se que a mera transcrição da r. sentença no corpo do r. acórdão, ainda que considerada como razões (“per relationem”), não atende a necessidade da devida fundamentação quanto ao tal questão.

E
não atende
pelo simples fato de que a postulação pela tese do aludido RE (“possibilidade de ingresso no judiciário, de forma direta, pressupõe a existência de notória e reiterada posição contrária da administração ao pleito do contribuinte”)
somente
surgiu em Apelação, logo, e logicamente, a r. sentença (transcrita) não poderia enfrentar tal questão.

Em outras palavras, o r. acórdão não enfrentou, em nada, o argumento de que não houve notória e reiterada posição contrária da Administração ao pleito do contribuinte para que, assim, ficasse manifesto seu interesse processual.

Não se vislumbrou/comprovou, ao fim e ao cabo, notória e reiterada posição contrária da administração ao pleito do contribuinte, razão pela qual, e nos termos do citado precedente do e. STF, o impetrante/embargado carecia de interesse processual desde a origem de seu pleito.

...”

Requereu que pontos suscitados ditos omissos fossem corrigidos.

Pugnou pelo provimento dos embargos opostos.

Em suas contrarrazões (id. 16695915), o embargado refutou as argumentações recursais, requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência (id. 17310767).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Esclareço, ademais, que os pontos apreciados na decisão embargada foram suficientes e relevantes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível que este relator se debruçasse sobre outros temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, conforme os termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024